Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-26.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000084-26.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (RECORRIDO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AGÊNCIA DE VIAGEM.
VENDA DE PASSAGEM AÉREA.
SERVIÇO NÃO COMPREENDIDO EM PACOTE TURÍS
T
ICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
ANÁLISE DE
MÉRITO PREJUDICAD
A
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
comercialização

exclusiva
de
passagem

aérea

não

configura

venda
de
pacote

turístico
e,
consequentemente
,
a

agência
de turismo
não

possui

legitimidade

passiva
para responder pela falha na prestação do serviço
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.
Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação à recorrente (DECOLAR).

3
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000084-26.2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
DECOLAR
. COM LTDA.

Recorrido
:
LUCAS RODER DE PAULA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCAS RODER DE PAULA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. / DECOLAR.COM LTDA.

A Sentença foi proferida no ID 189786151/
PJe
. Concluiu que a DECOLAR. COM LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo. Julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as partes reclamadas a pagarem para a parte reclamante o valor de R$6.000,00 a título de danos morais.

A
parte

reclamada
, DECOLAR. COM LTDA.,
interpôs

recurso

inominado
no ID 189786158/PJe2.
Sustentou
que é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
, visto que
intermediou

apenas
a
compra
,
sendo
a LATAM AIRLINES GROUP S/A
responsável
pela
alteração
da
malha

aérea
e
pelos

problemas

decorrentes
do
cancelamento
do
voo
.
Requereu
que a
ação

seja

extinta

sem

resolução
do
mérito

em

relação

a

el
a
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões

ao

recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ilegitimidade

passiva
.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
em
que
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

especifica
das
condições
da
ação
.

Quanto aos danos causados por defeito no serviço de transporte aéreo, em regra, as agências de viagens não possuem legitimidade passiva, salvo
quando as passagens aéreas estão incluídas em pacote turístico.

A propósito:

(...) 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos
arts
. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. (...) 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014.)

Entende-se que há pacote turístico, quando a agência de turismo vende um combo incluindo transporte, hospedagem, alimentação, translado e passeios.

Esse é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA – RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando
esta
apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor. (...) (N.U 1073315-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

A contrário senso, preconiza de igual forma a Súmula 33 da Turma Recursal:

A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. (Aprovada em 05/06/2023).

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

comprovante
de
compra

juntado
no ID 189785166
/PJe2, nota-se que a
parte

reclamante

adquiriu
da
segunda

reclamada

apenas

as seguintes
passagens

aéreas
: 02/05/2020 - São Paulo (GRU) x Nova
York (JFK); 07/05/2020 Nova York (LGA) x Miami (MIA); 12/05/2020 – Miami (MIA) x São
Paulo (GRU)
,
não

havendo
a
comercialização
de
pacote

turístico
.

Portanto
, no
presente

caso
,
a

agência
de turismo é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
ilegitimidade

passiva
da
parte

reclamada
DECOLAR. COM LTDA.,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
,
razão
pela qual
deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reconhecer

a

ilegitimidade
e
julgar
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito

em

relação
a
parte

reclamada

DECOLAR. COM LTDA.,

nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI, do CPC
. No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024